Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-06.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800741-06.2022.8.14.0055

APELANTE: HUGO FEITOSA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800741-06.2022.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: HUGO FEITOSA BEZERRA

REPRESENTANTE: DRA. MARIA NÁGELA ALENCAR LIMA OAB/PA 18.041

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), consistente na abordagem violenta à vítima, com uso de faca para subtração de bicicleta, ocasionando-lhe escoriações. A defesa pleiteia: (i) desclassificação do delito para furto simples; (ii) reconhecimento da participação de menor importância; (iii) afastamento da majorante do uso de arma; e (iv) isenção da pena de multa por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento referente ao uso de arma; e (iv) averiguar se é possível a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do roubo prescinde da efetiva prática de violência ou grave ameaça, sendo suficiente que o agente reduza a vítima à impossibilidade de resistência, o que se verifica no caso, dado o emprego de faca e a violência física, afastando a tese de furto.

4.

A alegação de participação de menor importância e o pedido de afastamento da majorante do uso de arma não são analisáveis, pois não observaram o princípio da dialeticidade, sendo formulados de maneira genérica e desacompanhados de argumentação específica.

5.

A pena de multa é de aplicação obrigatória nas hipóteses previstas na lei penal, sendo inaplicável sua exclusão na fase de conhecimento. A análise sobre eventual impossibilidade de pagamento por hipossuficiência deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo se caracteriza pela prática de violência ou grave ameaça à vítima, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza a análise de teses recursais genéricas.

3.

A pena de multa tem aplicação obrigatória e sua eventual inexigibilidade deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 57; 157, §2º, VII; LEP, art. 169, §1º; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 15.07.2021; TJPA, APR nº 0004459-70.2019.8.14.0048, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 06.12.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterado todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800741-06.2022.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: HUGO FEITOSA BEZERRA

REPRESENTANTE: DRA. MARIA NÁGELA ALENCAR LIMA OAB/PA 18.041

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
HUGO FEITOSA BEZERRA
contra sentença pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. artigo 157, §2º, VII do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 25852914 p. 1-4), que no dia 20/07/2022 por volta das 05h no bairro baixada, a vítima MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ALMEIDA praticava ciclismo na Rua América Lopes, quando foi abordada por HUGO FEITOSA BEZERRA, o qual derrubou a ofendida da bicicleta e, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, a subtraiu para si.

Em razão da violência empregada pelo Recorrente, a vítima ficou com diversas escoriações pelo nariz, boca, mão, cotovelos e joelhos.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, VII do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 25852982), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 25852984 p. 1-4) pugnando pela desclassificação do crime de roubo majorado para furto. Subsidiariamente pleiteia de forma genérica pelo reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da majorante do uso de arma.

Por fim, requer a isenção da pena de multa em razão de sua hipossuficiência.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID nº. 25852986 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº 26793651 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto:

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em Juízo, afirmou que o Recorrente lhe abordou lhe exibindo uma faca, a puxando e jogando-a ao chão, tendo subtraído sua bicicleta e fugido em seguida.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Do reconhecimento da participação de menor importância e afastamento da majorante do uso de arma:

No que tange ao pedido de
a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal, em razão de sua participação não ter sido determinante para a prática do ilícito penal e de afastamento do uso de arma
, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerê-los de forma genérica ao final da apelação, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos do pedido de revisão.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade
[1]
. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III
[2]

e 1.021, § 1º
[3]
, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão, razão pela qual deixo de analisá-los.

3.

Da isenção da pena de multa:

A defesa

pretende a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. (...) 4. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. (TJ-PA - APR: 00044597020198140048, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 15/12/2021)”

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2017.

[2]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Belém, 31/07/2025